Tribunal: STF
Processo: Rcl 35048
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-12-20
Data de publicação: 2019-12-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ELEITORAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA VIOLAÇÃO ÀS DECISÕES NAS ADI´S 1.082 E 4.307 E NO RE 730.462 – TEMA 733 DA REPERCUSSÃO GERAL. REPETIÇÃO DE AÇÃO ANTERIOR JÁ JULGADA PELA PRIMEIRA TURMA DESTE STF (RCL 32.868). LITISPENDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.